Tribunal: STM
Processo: 7000193-63.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INGRESSO CLANDESTINO. PRISÃO EM FLAGRANTE. AÇÃO PENAL MILITAR. ART. 302 DO CPM. NULIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DO USO EXCESSIVO DE FORÇA POR PARTE DOS MILITARES, DURANTE O PROCEDIMENTO DE FLAGRÂNCIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 11. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em sentido diverso do alegado pela Defesa, o feito originário noticia que o Acusado, em momento prévio à sua prisão, antes de escalar o muro da Organização Militar de cerca de 3 (três) metros de altura, romper a concertina de proteção e cair no interior do quartel, sofreu agressões físicas advindas de integrantes de uma “facção rival”. Logo, a ilação de que as lesões descritas no Laudo Pericial decorrem da ação dos militares, na abordagem do invasor, encontra-se completamente descontextualizada do panorama dos fatos envolvendo o Paciente.
2. O APF e as diligências complementares realizadas pela autoridade militar, a pedido do Parquet Castrense, esclarecem que o invasor, quando abordado no interior da OM, não respondeu ao comando inicial dos militares, o que resultou na sua imobilização, pois se encontrava bastante agitado, inquieto e nervoso, provavelmente sob o efeito de substâncias ilícitas, de modo que não há que se falar em nulidade do flagrante, por inexistir violência física por parte dos militares que realizaram o procedimento.
3. A alegação de violação à Súmula Vinculante nº 11 do STF não merece acolhida, uma vez que o caso concreto não configura descumprimento do Enunciado, que disciplina o uso de algemas, mas não o proíbe, sobretudo em casos onde demonstrado o perigo à integridade física das pessoas envolvidas, inclusive o próprio algemado.
4. Os fundamentos fáticos e jurídicos que instruem o pleito defensivo não se desincumbiram de demonstrar a existência de ilegalidade ou abuso de poder, em desfavor do Acusado, capazes de causar constrangimento ilegal ou risco iminente à sua liberdade de locomoção.
5. A peça vestibular oferecida pelo Parquet, no desempenho do munus acusatório, não se vincula, exclusivamente, aos procedimentos investigativos, que têm a mera função de ponto de partida para a acusação, fornecendo os indícios de autoria e materialidade delitivas. O fundamento da atuação do Órgão Ministerial são os fatos que originam a imputação. Assim, a prefacial deve fazer-se acompanhar de indicativos quanto à comprovação da ocorrência do fato delituoso e de seu responsável, capazes de sustentar as razões de convicção que conduziram ao libelo, evidenciando a chamada justa causa, indispensável para a instauração de toda ação penal.
6. Sendo o APF peça meramente informativa, tal qual o inquérito policial militar, os vícios que porventura dele despontem somente alcançam a ação penal se causarem prejuízo às partes, situação que requer a correlata comprovação, na fase processual oportuna, na esteira do que delineia o princípio pas de nullité sans grief.
7. Na hipótese sub examine, a suscitada ilegalidade do flagrante restou suficientemente esclarecida, antes mesmo do oferecimento da exordial acusatória, sendo que o MPM requereu o arquivamento parcial, em relação à afirmação de que o Paciente teria sofrido maus tratos na lavratura do flagrante, o que foi deferido pelo Juízo.
8. A seu turno, a peça pórtico da Ação Penal Militar indica, com exatidão, as razões de convicção do Órgão Ministerial, em relação ao cometimento do crime militar de ingresso clandestino, delineando, com clareza, os indícios de autoria e de materialidade da conduta delitiva, o que ensejou o seu recebimento pelo Magistrado a quo, na mesma decisão que acolheu o pedido de arquivamento parcial.
9. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000193-63.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: ADERSSON RODRIGUES TEIXEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - PORTO ALEGRE
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
"HABEAS CORPUS" E DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000193-63.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PACIENTE: ADERSSON RODRIGUES TEIXEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - PORTO ALEGRE
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INGRESSO
CLANDESTINO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
AÇÃO
PENAL
MILITAR. ART. 302 DO CPM. NULIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DO
USO EXCESSIVO DE FORÇA POR PARTE DOS MILITARES,
DURANTE O PROCEDIMENTO DE FLAGRÂNCIA. VIOLAÇÃO À
SÚMULA VINCULANTE Nº 11. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. WRIT CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em sentido diverso do alegado pela Defesa, o feito originário noticia que o
Acusado, em momento prévio à sua prisão, antes de escalar o muro da
Organização Militar de cerca de 3 (três) metros de altura, romper a concertina
de proteção e cair no interior do quartel, sofreu agressões físicas advindas de
integrantes de uma “facção rival”. Logo, a ilação de que as lesões descritas no
Laudo Pericial decorrem da ação dos militares, na abordagem do
invasor, encontra-se completamente descontextualizada do panorama dos fatos
envolvendo o Paciente.
2. O APF e as diligências complementares realizadas pela autoridade militar, a
pedido do Parquet Castrense, esclarecem que o invasor, quando abordado no
interior da OM, não respondeu ao comando inicial dos militares, o que resultou
na sua imobilização, pois se encontrava bastante agitado, inquieto e nervoso,
provavelmente sob o efeito de substâncias ilícitas, de modo que não há que se
falar em nulidade do flagrante, por inexistir violência física por parte dos
militares que realizaram o procedimento.
3. A alegação de violação à Súmula Vinculante nº 11 do STF não merece
acolhida, uma vez que o caso concreto não configura descumprimento do
Enunciado, que disciplina o uso de algemas, mas não o proíbe, sobretudo em
casos onde demonstrado o perigo à integridade física das pessoas envolvidas,
inclusive o próprio algemado.
4. Os fundamentos fáticos e jurídicos que instruem o pleito defensivo não se
desincumbiram de demonstrar a existência de ilegalidade ou abuso de poder, em
desfavor do Acusado, capazes de causar constrangimento ilegal ou risco
iminente à sua liberdade de locomoção.
7000193-63.2024.7.00.0000
40001362583 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A peça vestibular oferecida pelo Parquet, no desempenho do munus
acusatório, não se vincula, exclusivamente, aos procedimentos investigativos,
que têm a mera função de ponto de partida para a acusação, fornecendo os
indícios de autoria e materialidade delitivas. O fundamento da atuação do Órgão
Ministerial são os fatos que originam a imputação. Assim, a prefacial deve
fazer-se acompanhar de indicativos quanto à comprovação da ocorrência do fato
delituoso e de seu responsável, capazes de sustentar as razões de convicção que
conduziram ao libelo, evidenciando a chamada justa causa, indispensável para a
instauração de toda ação penal.
6. Sendo o APF peça meramente informativa, tal qual o inquérito policial
militar, os vícios que porventura dele despontem somente alcançam a ação
penal se causarem prejuízo às partes, situação que requer a correlata
comprovação, na fase processual oportuna, na esteira do que delineia o
princípio pas de nullité sans grief.
7. Na hipótese sub examine, a suscitada ilegalidade do flagrante restou
suficientemente esclarecida, antes mesmo do oferecimento da exordial
acusatória, sendo que o MPM requereu o arquivamento parcial, em relação à
afirmação de que o Paciente teria sofrido maus tratos na lavratura do flagrante,
o que foi deferido pelo Juízo.
8. A seu turno, a peça pórtico da Ação Penal Militar indica, com exatidão, as
razões de convicção do Órgão Ministerial, em relação ao cometimento do crime
militar de ingresso clandestino, delineando, com clareza, os indícios de autoria e
de materialidade da conduta delitiva, o que ensejou o seu recebimento pelo
Magistrado a quo, na mesma decisão que acolheu o pedido de arquivamento
parcial.
9. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem por falta
de amparo legal.
Brasília, 20 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pleito de concessão de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União (DPU), no patrocínio dos interesses do civil ADERSSON
RODRIGUES TEIXEIRA, ora Paciente, postulando, em sede de cautelar, a suspensão do
curso da Ação Penal Militar (APM) nº 7000178-29.2023.7.03.0103 e, no mérito, o
7000193-63.2024.7.00.0000
40001362583 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reconhecimento da nulidade do Auto de Prisão em Flagrante (APF) lavrado em seu desfavor,
com o consequente trancamento da APM, apontando, como autoridade coatora, o Juiz Federal
da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) (evento 1, doc.
1).
Consta dos autos que o Paciente responde à aludida Ação Penal Militar por
haver, em tese, incorrido no art. 302 (ingresso clandestino) c/c o art. 9º, III, “a”, ambos do
Código Penal Militar (CPM) (evento 1, doc. 1, da APM nº 7000178-29.2023.7.03.0103).
Extrai-se da Exordial acusatória que ADERSSON RODRIGUES TEIXEIRA,
no dia 23/2/2023, por volta das 17h50min, pulou o muro do Centro de Preparação de Oficiais
da Reserva de Porto Alegre (CPOR/PA), próximo ao posto P2, ingressando, sem autorização,
na área da referida Organização Militar (OM), ocasião em que foi devidamente alertado pela
sentinela, mas não acatou as ordens recebidas, o que ensejou sua imobilização com o uso de
algemas e a consequente prisão em flagrante.
Compulsando os fólios da APM, observa-se que a DPU requereu ao Juízo de
origem fosse declarada a nulidade do APF, alegando que houve uso excessivo de força, o
emprego de algemas e, ainda, que o Paciente/Flagranteado foi vítima de agressões na OM.
Esses mesmos fatos foram narrados pelo Infrator e pela Defesa Pública na
audiência de custódia realizada em seguida ao flagrante, ocasião em que o membro do
Ministério Público Militar (MPM) atuante no Juízo de primeira instância manifestou-se pela
necessidade de apuração dos supostos maus tratos e, na sequência, solicitou diligências nesse
sentido (eventos 15 e 30 do APF nº 7000056-16.2023.7.03.0103).
A autoridade militar conduziu as diligências complementares requisitadas, cuja
conclusão apontou a inexistência de violência ou maus tratos, durante o procedimento de
abordagem do Infrator (evento 36, DILIG1, pág. 3, do APF nº 7000056-16.2023.7.03.0103).
Em 25/5/2023, foi colacionado aos autos o Laudo Pericial nº 28053/2023, do
Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul, que indica a existência de lesão
no Flagranteado, provocada por instrumento contundente (evento 46, LAUDO3, do APF nº
7000056-16.2023.7.03.0103).
À vista dos esclarecimentos carreados ao feito, em 20/6/2023, o MPM formulou
pedido de "ARQUIVAMENTO PARCIAL do APF em epígrafe, apenas no tocante às
alegações do flagranteado de ter sofrido violência e lesão corporal por ocasião de sua
prisão pelos militares, com base no art. 397 do CPPM" (evento 51 do APF nº 7000056-
16.2023.7.03.0103). Na mesma data, o Parquet Castrense apresentou Denúncia pelo delito de
ingresso clandestino, nos termos do art. 302 do CPM (evento 52 do APF nº 7000056-
16.2023.7.03.0103).
A manifestação Ministerial foi acatada pelo Magistrado primevo, que deferiu "o
pedido de ARQUIVAMENTO PARCIAL formulado pelo Ministério Público Militar (evento
51), no tocante às alegações do flagranteado de ter sofrido violência e lesão corporal por
ocasião de sua prisão pelos militares, por ausência de indícios da ocorrência de crime"
(evento 55 do APF nº 7000056-16.2023.7.03.0103).
7000193-63.2024.7.00.0000
40001362583 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recebida a Denúncia e devidamente instaurada a persecução penal, o Órgão de
Defesa Pública, em cumprimento às disposições dos art. 396
1 e 396-A
2 do Código de
Processo Penal (CPP) comum, apresentou resposta à acusação, oportunidade em que renovou
o pleito de anulação do APF, bem como pugnou pela absolvição sumária do
Paciente/Acusado, com fulcro no art. 397 do CPP
3 (evento 146 da APM nº 7000178-
29.2023.7.03.0103).
Ato contínuo, o Juízo a quo, após análise superficial do processo, em razão da
não existência, naquele momento, de prova testemunhal ou outra capaz de ensejar a
absolvição pretendida, indeferiu a pretensão defensiva e determinou o prosseguimento do
feito, designando o dia 8/5/2024 para a realização da audiência de inquirição das testemunhas
arroladas pelo MPM e, também, a qualificação e o interrogatório do Acusado (evento 148 da
APM nº 7000178-29.2023.7.03.0103).
A presente Ação Constitucional volta-se contra o indeferimento suso
mencionado, buscando desconstituir a decisão.
Em seu petitório, a Impetrante alega “estarem presentes elementos que
convocam à aplicação da Súmula Vinculante n. 11 e, com isso, o reconhecimento da nulidade
da prisão em flagrante e o trancamento da ação pena (sic)”.
Fundamentando sua pretensão, a DPU lastreia-se nas conclusões exaradas no
Laudo Pericial adrede citado e nas declarações prestadas pelo Paciente, aduzindo que a prisão
em flagrante encontra-se eivada de vício pelo fato de seus executores haverem utilizado de
excessiva força física, quando abordaram o Flagranteado.
Nesse azimute, alega que “deveria ter havido o reconhecimento da nulidade da
prisão em flagrante, que contamina o ato e todas as provas dele derivadas, a importar na
rejeição da denúncia na forma do art. 395, III, do Código de Processo Penal (aplicação
analógica, consoante art. 3º, do CPPM), por ausência de justa causa”.
Requer, via de consequência, a concessão de liminar, com o intuito de que a
APM permaneça suspensa até o julgamento definitivo do presente Remédio Constitucional.
No mérito, socorrendo-se da Súmula Vinculante nº 11 do STF, a DPU pleiteia
que “seja reconhecida a nulidade da prisão em flagrante em decorrência das agressões
sofridas pelo paciente e, assim, determinado o trancamento da ação penal na origem em
virtude da ausência de justa causa”.
Pede, ao final, a intimação do órgão da DPU com atribuição perante este
Tribunal, de modo a viabilizar o acompanhamento de todos os atos processuais e eventual
sustentação oral.
Em decisão proferida no dia 4/4/2024, indeferi a liminar pleiteada por não
vislumbrar presentes os requisitos autorizadores para a sua concessão e, na mesma ocasião,
determinei a expedição de ofício à Autoridade apontada como coatora, para prestar as
informações necessárias, e, em seguida, a abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça
Militar (PGJM), na forma da lei (evento 7).
7000193-63.2024.7.00.0000
40001362583 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na sequência, em 9/4/2024, a Autoridade apontada como coatora acostou aos
autos as informações solicitadas (evento 13).
A douta PGJM, em Parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral Dra. Maria de
Lourdes Souza Gouveia, manifestou-se pelo conhecimento do Writ e pela denegação da
ordem (evento 18).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o presente Writ deve ser
conhecido.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor do civil ADERSSON RODRIGUES TEIXEIRA, que responde à Ação Penal
Militar (APM) nº 7000178-29.2023.7.03.0103, em trâmite na 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), pela prática do crime de ingresso clandestino, capitulado no art. 302
do Código Penal Militar (CPM), com suporte no Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº
7000056-16.2023.7.03.0103.
Segundo relatado, no dia 23/2/2023, por volta das 17h50min, o Paciente pulou o
muro do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre (CPOR/PA), próximo
ao posto P2, ingressando, sem autorização, na área da referida OM, ocasião em que foi
devidamente alertado pela sentinela, mas não acatou as ordens recebidas, o que ensejou sua
imobilização com o uso de algemas e a consequente prisão em flagrante.
Na sequência, procedeu-se à realização da audiência de custódia, quando o
Flagranteado, ora Paciente, ao prestar depoimento, alegou ter sido vítima de maus tratos
pelos militares responsáveis por sua prisão. À vista desta declaração, a pedido da Defesa, o
MPM requereu a apuração e o esclarecimento das circunstâncias que envolveram o flagrante
(eventos 15 e 30 do APF nº 7000056-16.2023.7.03.0103).
Realizada a apuração requisitada, a autoridade militar concluiu pela inexistência
de violência ou maus tratos durante o procedimento de abordagem do Flagranteado (evento
36 do APF nº 7000056-16.2023.7.03.0103).
Oferecida e recebida a Exordial acusatória pelo crime de ingresso clandestino,
na fase de apresentação de resposta à acusação, a Defesa Pública requereu a absolvição
sumária do Réu, o reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante e a rejeição da
Denúncia por falta de justa causa. Todos os pleitos foram indeferidos pelo Magistrado
singular, que determinou o prosseguimento do feito (evento 148 da APM nº 7000178-
29.2023.7.03.0103).
Inconformada com a determinação do processamento da Ação Penal, a DPU
impetrou a presente Ação Constitucional, arguindo, novamente, a nulidade da prisão em
flagrante, calcada na alegação de que o Acusado foi vítima de agressões e que houve
7000193-63.2024.7.00.0000
40001362583 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

violação à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF), fato que, na ótica
defensiva, justificaria o trancamento da APM nº 7000178-29.2023.7.03.0103.
A despeito do esmero argumentativo da Impetrante em seu petitório, não
vislumbro cuidar-se de hipótese passível de contemplação pela via estreita de Habeas
Corpus.
a. Da inexistência de ilegalidade na prisão em flagrante
Inicialmente, a Impetrante questiona a legalidade do procedimento que resultou
na prisão, aduzindo que o Paciente foi agredido pelos militares no momento da abordagem, o
que acarretaria a nulidade do flagrante.
O Laudo Pericial nº 28053/2023, elaborado pelo Instituto Geral de Perícias do
Estado do Rio Grande do Sul, atesta a existência de lesão no Flagranteado/Paciente,
provocada por instrumento contundente (evento 46, LAUDO3, do APF nº 7000056-
16.2023.7.03.0103).
Ocorre que, em sentido diverso do alegado pela Defesa, ao analisar as peças
constantes dos autos originários, compreende-se que o Acusado, em momento prévio à sua
prisão, antes de escalar o muro da Organização Militar, de cerca de 3 (três) metros de
altura, romper a concertina de proteção e cair no interior do quartel, sofreu agressões
físicas advindas de integrantes de uma “facção rival”.
É o que se extrai do depoimento do próprio Flagranteado, que, ao ser
interpelado pelo representante do MPM atuante no juízo de piso e pelo Magistrado condutor
da audiência de custódia, respondeu que já tinha “apanhado” da facção rival em um pátio,
tendo sofrido “chutes” e outras agressões, quando empreendeu fuga e veio a pular o muro
da OM, “para não morrer” (evento 14, VIDEO1, do APF nº 7000056-16.2023.7.03.0103).
Além disso, conforme citado, para se desvencilhar das agressões de seus
“inimigos da facção rival”, o Paciente pulou o muro da OM do Exército Brasileiro com cerca
de 3 (três) metros de altura, onde existia uma concertina de proteção, que chegou a ser
danificada, quando de sua transposição.
À vista desse contexto, mesmo que o Laudo Pericial acostado aos autos
ateste que o Acusado possuía lesões físicas, após sua detenção em flagrante, não se pode
desconsiderar todas as circunstâncias que precederam a sua abordagem no interior da
Unidade Militar invadida, inclusive, relatadas por ele próprio, as quais indicam que os
traumas identificados no exame pericial ocorreram em momento anterior à prisão.
Nesse fio, além do relato do próprio Flagranteado de que “foi vítima de maus
tratos durante a prisão” ̧ nada consta nos autos que corrobore essa versão dos fatos. Ao
contrário, a apuração realizada pela autoridade militar, em atendimento ao requisitado pelo
Parquet das Armas, concluiu que “constata-se que não houve qualquer tipo de violência ou
maus tratos durante a abordagem, tendo sido garantido sempre os direitos constitucionais do
flagranteado” (evento 36, fl 76, do APF nº 7000056-16.2023.7.03.0103).
7000193-63.2024.7.00.0000
40001362583 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, a ilação de que as lesões descritas no Laudo Pericial decorrem da ação
dos militares, no momento da abordagem do invasor, encontra-se completamente
descontextualizada do panorama dos fatos envolvendo o Paciente.
Corrobora essa assertiva o posicionamento adotado pelo Órgão Ministerial,
que, após a apreciação das diligências complementares realizadas para a averiguação das
circunstâncias do flagrante, convencido da não violência ou maus tratos, durante a realização
do procedimento, requereu ao Juízo a quo o arquivamento parcial do Auto de Prisão em
Flagrante, “apenas no tocante às alegações do flagranteado de ter sofrido violência e lesão
corporal por ocasião de sua prisão pelos militares” (evento 51 do APF nº 7000056-
16.2023.7.03.0103).
A propósito, trago à colação os fundamentos da manifestação Ministerial pelo
arquivamento parcial do APF (evento 51 do APF nº 7000056-16.2023.7.03.0103), in verbis:
Durante audiência de custódia (Evento 14), o civil flagranteado alegou que sofreu agressões
físicas por parte de militares (“tapa na cara e bicuda no peito”), logo após ser contido e
algemado no interior do aquartelamento. Disse, ainda, que, antes de ingressar na OM, foi
sequestrado por “facção rival”, tendo recebido “chutes nas pernas e na cara”.
Diante dessas alegações e em busca da verdade real, o Ministério Público Militar requisitou
diligências diretamente ao Comandante do CPOR/PA (Evento 36 – DILIG1, fls. 03/04), em
especial para que fossem inquiridos os militares que efetuaram a prisão em flagrante do civil.
Como resultado das diligências requisitadas, o Capitão MARCELO JOSÉ MARQUEZ DE
CAMPOS relatou o seguinte (Evento 36 – DILIG1, fls. 75/77):
“- Foi colocado a única algema que o CPOR possui, constante na folha 73, pois o Sr.
ADERSSOM (sic) estava inquieto e nervoso, porém não houve necessidade do uso da
força para contê-lo ou colocar a algema;
(...)
- Não foi observado em nenhum momento o uso da força, tampouco qualquer ação,
enquanto sob custódia desta OM, que pudesse caracterizar violência contra
flagranteado.
IV. PARTE CONCLUSIVA
Em face do exposto, que dos autos consta, e conforme análise realizada na parte
expositiva, constata-se que não houve qualquer tipo de violência ou maus tratos
durante a abordagem, tendo sido garantido sempre os direitos constitucionais ao
flagranteado.”
Posteriormente, o Ministério Público Militar requereu, via juízo, outra série de diligências a
serem realizadas pelo CPOR/PA (Evento 30). As diligências foram cumpridas e juntadas no
Evento 46.
No Evento 46 – LAUDO 3, consta que foi atestado que o flagranteado apresentava “Lesão de
continuidade superficial hálux direito, joelho direito e membros superiores”, produzidas por
meio de “instrumento contundente”.
Assim, inexiste no Exame de Corpo de Delito constatação de lesões compatíveis com as
alegadas pelo flagranteado, que teriam sido causadas pelos militares durante a prisão.
Salienta-se, ainda, que tampouco as lesões são compatíveis com as alegadas e supostas
7000193-63.2024.7.00.0000
40001362583 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

agressões que teriam sido praticadas ainda fora do aquartelamento por criminosos de “facção
rival”.
Ainda, as informações que se extrai da reinquirição da Sentinela SD EV GUSTAVO
HENRIQUE GONÇALVES KOSLOSKI corroboram que as lesões identificadas no
flagranteado não guardam verossimilhança com as que alegou ter sofrido durante a sua
prisão (Evento 46 – DILIG4, fl. 12):
“(...) o Sr. ADERSSOM subiu um muro de quase 3 (três) metros de altura, vindo a
passar, se cortando e destruindo a concertina que se localiza acima do muro do
CPOR/PA, jogando-se do muro de quase 3 (três) metros de altura para dentro do
CPOR/PA."
Verifica-se, assim, que as alegações do civil ADERSSOM RODRIGUES TEIXEIRA não se
sustentam, especialmente pelo teor dos depoimentos das testemunhas, pelas declarações
inverossímeis do próprio flagranteado e pelas conclusões do Exame de Corpo de Delito a que
foi submetido. (Grifos nossos)
Consoante se constata, a suscitada ilegalidade do flagrante restou
suficientemente esclarecida, antes mesmo do oferecimento da Denúncia, após apurado pela
autoridade militar e pelo Ministério Público, tendo este último se convencido da regularidade
do procedimento efetivado na abordagem do Paciente.
Cite-se, além disso, que o Juiz Federal da 1ª Auditoria da 3ª CJM concedeu a
liberdade provisória ao Flagranteado (evento 15 do APF nº 7000056-16.2023.7.03.0103) na
audiência de custódia, de forma que, caso tenha havido alguma situação irregular ao se
efetivar a prisão, restou sanada com o restabelecimento da liberdade do invasor.
Por outro lado, nem a alegação de irregularidades, e tampouco o
restabelecimento da liberdade do preso, tem o condão de apagar do mundo dos fatos a
conduta ilícita perpetrada pelo Acusado, ao invadir uma Organização Militar do Exército
Brasileiro, pulando um muro com cerca de três metros de altura e guarnecido por concertina.
Registre-se que, por ocasião de sua prisão, o Paciente relatou ser morador de
rua, pertencer à facção criminosa “dos manos”
4 e utilizar uma bolsa de colostomia, por ter
“trocado” tiros com a Brigada Militar no passado.
Também consta dos autos que o Acusado ostenta contra si antecedentes
policiais de envolvimento em infrações de furto, receptação, ameaça, vias de fato, e prática
dos delitos dos art. 28 e 33 da Lei nº 11.343/2006 (evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 10 e 13,
do APF nº 7000056-16.2023.7.03.0103).
Tais aspectos, apesar de não guardarem correlação direta com os fatos, são
indicativos do modo de vida desregrado do Paciente, o que imprime robustez à conclusão de
que as lesões apresentadas foram sofridas antes que ele adentrasse na área militar.
Destarte, não há que se falar em nulidade do APF, visto a inexistência de
violência física por parte dos militares que realizaram o flagrante no Paciente, quando de sua
imobilização no interior do CPOR/PA.
b. Da alegação de violação à Súmula Vinculande nº 11
7000193-63.2024.7.00.0000
40001362583 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa também suscita a nulidade do flagrante e o consequente trancamento
da Ação Penal Militar, por uma suposta violação à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo
Tribunal Federal, argumento que não merece acolhida, pois os autos demonstram, com
segurança, que o caso concreto não configura descumprimento do Enunciado invocado:
" Enunciado nº 11 da Súmula Vinculante:
Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo
à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a
excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente
ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da
responsabilidade civil do Estado."
Como se observa, o Enunciado disciplina o uso de algemas, mas não o proíbe,
sobretudo em casos nos quais fica demonstrado o perigo à integridade física das pessoas
envolvidas, inclusive o próprio algemado.
No caso em apreciação, o Auto de Prisão em Flagrante e as diligências
complementares realizadas pela autoridade militar noticiam que o Paciente, quando abordado
no interior da OM, não respondeu ao comando inicial dos militares, o que resultou na sua
imobilização, pois se encontrava bastante agitado, inquieto e nervoso, provavelmente sob o
efeito de substâncias ilícitas (evento 1, fl. 10, e evento 36, fl. 15, 64/69, do APF nº 7000056-
16.2023.7.03.0103).
Nesse sentido, elucida a parte expositiva do Relatório da autoridade militar,
após concluída a apuração das circunstâncias do flagrante do Paciente (evento 36, fl. 37, do
APF nº 7000056-16.2023.7.03.0103), in litteris:
“Foi observado, pela sentinela do P2 do CPOR/PA, que viu o flagranteado pulando o muro do
CPOR/PA, um segundo elemento subir no muro, após o flagranteado pular para dentro do
quartel;
- Não foi observado nenhum tipo de armamento em posse do segundo elemento;
- O flagranteado recebeu ordens da Sentinela para parar de se locomover, colocar as mãos
sob a cabeça, vindo a deitar-se no chão, com peito e rosto voltados para o chão;
- Foi colocada a única algema que o CPOR possui, constante na folha 73, pois o Sr.
ADERSSOM estava inquieto e nervoso, porém não houve necessidade do uso da força para
contê-lo ou colocar a algema;
- O flagranteado foi conduzido à sala do Oficial de Dia;
- Não foi observado em nenhum momento o uso da força, tampouco qualquer ação, enquanto
sob custódia desta OM, que pudesse caracterizar violência contra o flagranteado;” (Grifos
nossos)
Logo, diante do contexto fático descrito, o uso de algemas não se mostrou
despiciendo, tampouco desarrazoado.
Trata-se de prisão em flagrante em cenário de abordagem decorrente da pronta
ação legal dos militares do CPOR/PA, em reação à invasão perpetrada pelo Paciente, em área
sob Administração Militar, não havendo, desse modo, qualquer violação ao Enunciado
7000193-63.2024.7.00.0000
40001362583 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vinculante nº 11, como a Defesa pretende fazer crer.
Assim, a utilização do instrumento de contenção mostrou-se consentânea com o
comando legal ínsito no art. 234 da Lei Adjetiva Castrense, que dispõe:
Emprego de força
Art. 234. O emprego de força só é permitido quando indispensável, no caso de desobediência,
resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de terceiros, poderão ser
usados os meios necessários para vencê-la ou para defesa do executor e auxiliares seus,
inclusive a prisão do ofensor. De tudo se lavrará auto subscrito pelo executor e por duas
testemunhas.
Emprego de algemas
§ 1º O emprego de algemas deve ser evitado, desde que não haja perigo de fuga ou de
agressão da parte do preso, e de modo algum será permitido, nos presos a que se refere o art.
242 (...) (Grifo nosso)
Vale citar, em sede de informação, que o Manual de Polícia Judiciária
Militar
5 orienta exatamente no sentido de ser observado o § 1º do art. 234 do Código de
Processo Penal Militar.
Ademais, o entendimento a respeito da regularidade do uso de algemas em
situações como a que se apresenta encontra amparo em julgados deste Sodalício. Confira-se:
EMENTA: HABEAS CORPUS. USO DE ALGEMAS. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESE
JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. O emprego de algemas, embora tenha o caráter de excepcionalidade, não é ato
ilegal, devendo, todavia, enquadrar-se no balizamento maior dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Define-se, pois, o uso de algemas como uma das
formas legais de instrumentalização da força por parte do Estado, mas de caráter excepcional
e rigorosamente limitado às hipóteses de fundado receio de fuga do preso, de perigo à sua
própria integridade física ou de terceiros e de manifesta resistência ao ato constritivo de sua
liberdade. Hipótese em que o emprego de algemas encontra-se justificado. Inexistência de
ofensa à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus conhecido.
Denegação da Ordem, confirmando o indeferimento do pedido de liminar. Decisão unânime.
(HABEAS CORPUS N.º 0000235-18.2016.7.00.0000. Relator: Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Data de Julgamento: 01/12/2016). (Grifos nossos)
Dessa forma, a arguição de nulidade da prisão, em razão do uso excessivo de
força por parte dos militares, durante o procedimento de flagrância, não prospera, não se
verificando qualquer desconformidade em relação ao preceito da Súmula Vinculante nº 11 da
Suprema Corte.
Inexistente, em consequência, qualquer ilegalidade ou vício na continuidade da
persecução penal, em desfavor do Paciente, demonstrando encontrar-se regular o
processamento da ação penal originária.
c. Do pedido de trancamento da ação penal
7000193-63.2024.7.00.0000
40001362583 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Writ veicula, também, pretensão de rejeição da Exordial acusatória por
ausência de justa causa, o que, como consectário, resultaria no encerramento precoce da
Ação Penal Militar.
A Impetrante, na Peça Pórtico, recalcitrante na tese de nulidade da prisão em
flagrante, em decorrência das alegadas agressões sofridas pelo Paciente, argumenta que “as
provas derivadas do procedimento tornam-se igualmente nulas (teoria dos frutos da árvore
envenenada), a justificar o trancamento da ação por ausência de justa causa (...) a importar
na rejeição da Denúncia, na forma do art. 395, III, do Código de Processo Penal (aplicação
analógica, consoante art. 3º, do CPPM) (...)” (evento 01).
Todavia, os fundamentos fáticos e jurídicos que instruem o pleito não se
desincumbiram da demonstração de existência de ilegalidade ou de abuso de poder, em
desfavor do Paciente, capazes de causar constrangimento ilegal ou, ainda, risco iminente à
sua liberdade de locomoção.
O Habeas Corpus possui a natureza jurídica de ação autônoma, com índole
constitucional (art. 5º, LXVIII
6, CF/88), destinada a combater ameaça de restrição ou de
violência à liberdade de ir e vir do cidadão, proveniente de ato abusivo ou ilegal de
autoridade legítima. Tratando do tema, Gustavo Henrique Badaró leciona, in verbis:
“[...] a magnitude do habeas corpus é definida pela Constituição, que não prevê qualquer
restrição além da situação de alguém que esteja a ‘sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção’. Aliás, não é necessário sequer que haja
processo, podendo o habeas corpus ser impetrado contra atos do inquérito policial ou mesmo
por ilegalidades praticadas por particular.” (in BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos
Recursos Penais. Pág. 580)
Embora o manejo do Remédio Constitucional destine-se, primordialmente, a
impedir a turbação do direito de ir e vir, ou restaurá-lo, quando já violado, é consabido que a
pragmática forense admite seu emprego em situações excepcionais, para suspender o
andamento de processos, sejam eles judiciais ou administrativos.
Para o trancamento de Ação Penal Militar, exige-se a comprovação, de plano,
da manifesta atipicidade da conduta, falta de indícios mínimos de autoria e de materialidade
delitiva, ou existência de causa extintiva da punibilidade. Sobre esse aspecto, o professor
Enio Luiz Rosseto, ao discorrer sobre as ações autônomas de impugnação, explana:
“A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o trancamento da ação penal é medida
excepcional, na via estreita do habeas corpus, somente é viável desde que se comprove, de
plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou
ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Neste sentido,
segue a decisão que denegou ordem de HC 112.957-SP, rel. Min Teori Zavaski, assim
ementada:
‘I – Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção da ação penal
de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente
demonstrada (a) atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria
e materialidade delitivas; ou, (c) a presença de causa extintiva da punibilidade.’
No HC 137.575/PR, rel. Min Ricardo Lewandowski, j. 6.6.2017, Dje – 21.06.2017,
reafirmou-se a linha de entendimento sobre o tema:
7000193-63.2024.7.00.0000
40001362583 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
III – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que
só deve ser aplicada nos casos (i) manifesta atipicidade da conduta, (ii) de presença de
causa extintiva da punibilidade do paciente ou (iii) de ausência de indícios mínimos de
autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame.’ [...]” (In
ROSSETO, Enio Luiz. Curso de Processo Penal Militar. Pág. 708); (Grifos nossos)
Nenhuma dessas hipóteses foi identificada nos autos.
No presente caso, além do Auto de Prisão em Flagrante lavrado contra o
Paciente, foram procedidas todas as verificações requisitadas pelo Órgão Ministerial, no
intuito de elucidar as circunstâncias do flagrante, não tendo sido constatada qualquer
ilegalidade.
É cediço que a denúncia oferecida pelo Parquet Castrense, no desempenho do
munus acusatório, não se vincula, exclusivamente, aos procedimentos investigativos, que têm
a mera função de ponto de partida para a acusação, fornecendo os indícios de autoria e de
materialidade delitivas.
Na verdade, o fundamento da atuação do Órgão Ministerial são os fatos que
originam a imputação. Assim, a exordial deve fazer-se acompanhar de indicativos quanto à
comprovação da ocorrência do fato delituoso e de seu responsável, capazes de sustentar as
razões de convicção que conduziram ao libelo, evidenciando a chamada justa causa,
indispensável para a instauração de toda ação penal.
Acerca do assunto, trago a lume os ensinamentos doutrinários de Renato
Brasileiro de Lima:
“Justa causa para o processo penal condenatório é o suporte probatório mínimo (probable
cause) ou o conjunto de elementos de fato e de direito (fumus comissi delicti) que evidenciam a
probabilidade de confirmar-se a hipótese acusatória deduzida em juízo, constituindo, assim,
uma plausibilidade do direito de punir, extraída dos elementos objetivos coligidos nos autos,
os quais devem demonstrar satisfatoriamente a prova da materialidade e os indícios de que o
denunciado foi o autor de conduta típica, ilícita (antijurídica) e culpável.
(...)
Em regra, esse lastro probatório é fornecido pelo inquérito policial, o que, no entanto, não
impede que o titular da ação penal possa obtê-lo a partir de outras fontes de investigação.
Aliás, como destaca o próprio art. 12 do CPP, os autos do inquérito policial deverão
acompanhar a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.” (In LIMA,
Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único – 11ª ed. rev., ampl. e atual. –
São Paulo: Ed. JusPodivm) (Grifos nossos)
Por sua vez, o julgador, ao apreciar a preambular delitiva, limita-se a um juízo
sumário de cognição, atendo-se, tão somente, à verificação da existência de um lastro
probatório mínimo, que se reflete na presença de indícios suficientes de autoria e de
materialidade, repise-se, capazes de configurar a justa causa para a persecução penal.
7000193-63.2024.7.00.0000
40001362583 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa senda, atendidos os requisitos formais previstos no art. 77 do Código de
Processo Penal Militar
7, e não se incidindo em nenhuma das hipóteses constantes do art. 78
8
do mesmo Códex processual, a denúncia deve ser recebida, refletindo a vigência do princípio
do in dubio pro societate, nessa fase processual.
Sendo o APF peça meramente informativa, tal qual o inquérito policial militar,
os vícios que porventura dele despontem somente alcançam a ação penal se causarem
prejuízo às partes, situação que requer a correlata comprovação, na fase processual oportuna,
na esteira do que delineia o princípio do pas de nullité sans grief.
No caso dos autos, não há que se falar em nulidade do APF, uma vez que as
possíveis nulidades suscitadas pela Defesa restaram esclarecidas, antes mesmo do
oferecimento da Vestibular acusatória, sendo que o MPM requereu o arquivamento parcial,
em relação às alegações de que o Paciente teria sofrido maus tratos na lavratura do flagrante,
o que foi deferido pelo Juízo (evento 1, doc 2, da APM nº 7000178-29.2023.7.03.0103 ), nos
seguintes termos:
“Defere-se o pedido de ARQUIVAMENTO PARCIAL formulado pelo Ministério Público
Militar (evento 51), no tocante às alegações do flagranteado ter sofrido violência e lesão
corporal por ocasião de sua prisão pelos militares, por ausência de indícios da ocorrência de
crime.” (Grifo no original)
A seu turno, a Prefacial (evento 1, doc. 1, da APM) indica, com exatidão, as
razões de convicção do Parquet das Armas, em relação ao cometimento do crime militar de
ingresso clandestino, delineando, com clareza, os indícios de autoria e de materialidade da
conduta delitiva, o que ensejou o seu recebimento pelo Magistrado a quo, na mesma decisão
que acolheu o pedido de arquivamento parcial (evento 1, doc 2, da APM nº 7000178-
29.2023.7.03.0103):
“Por estar revestida das formalidades legais previstas no art. 77 e seguintes do CPPM,
RECEBE-SE A DENÚNCIA apresentada contra o civil ADERSSOM RODRIGUES
TEIXEIRA (evento 52).” (Grifo no original)
Assim, não merece acolhimento a tese da Impetrante de que a Denúncia
encontra-se despida de justa causa, por estar a prisão em flagrante do Paciente inquinada de
nulidade, alegação já devidamente esclarecida e rechaçada.
Posto isso, verifica-se que a Ação Constitucional em tela não logra prosperar,
tendo sido esse o entendimento manifestado pelo Custos Legis, em seu opinativo (evento 18),
ipsis litteris:
“Ao que tudo indica as lesões sofridas pelo Paciente foram em razão das agressões da "facção
rival" e da queda do muro de 3 (três) metros de altura, após o rompimento da concertina que o
guarnecia e não por parte dos militares que efetuaram a prisão.
Surpreendentemente, após toda essa aventura do flagranteado, de fugir de uma "facção rival",
apanhar de seus inimigos na rua, saltar um muro de 3 (três) metros de altura, romper
concertina de proteção e cair do outro lado no interior de um Quartel, ainda pretende atribuir
as lesões sofridas à equipe de serviço, que lá estava trabalhando para garantir a segurança
da OM.
7000193-63.2024.7.00.0000
40001362583 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não há como aceitar a tese defensiva de que as lesões do Paciente decorreram de
maus tratos sofridos durante a prisão em flagrante e que, por essa razão, justificar-se-ia o
trancamento da presente Ação Penal.
A propósito, a presente Ação Penal Militar mostra-se bem conduzida e legalmente amparada,
com total proteção aos direitos constitucionais do Paciente, em especial a ampla defesa e o
contraditório.
Desse modo, ao contrário do que entende a impetrante, a Ação Penal Militar em curso atende
aos requisitos necessários à sua validade, em especial a justa causa, mostrando que o seu
prosseguimento resguarda os interesses da sociedade e, inclusive, do réu, que terá a
oportunidade, no decorrer de toda a instrução, de provar a sua inocência.
A respeito da alegada aplicação da Súmula Vinculante n.º 11 do STF ao caso, verifica-se do
conjunto probatório produzido nos autos que o uso das algemas foi justificado pelas
circunstâncias que envolveram a prisão, como o grande risco decorrente da invasão repentina
ao Quartel, a destruição da concertina que guarnecia a parte superior do muro de 3 (três)
metros de altura da OM e o estado emocional violento do preso. Contudo, evidenciou-se o
respeito à integridade física do invasor por parte dos militares componentes da equipe de
segurança da OM, não havendo que se falar em nulidade da prisão.”
Em arremate, a jurisprudência desta Corte é firme a respeito da
excepcionalidade da utilização do Habeas Corpus para o trancamento de Ação Penal Militar,
segundo ilustra o seguinte julgado:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL. CRIME DE
ENTORPECENTE
(ART.
290
DO
CPM).
POSSE
DE
MACONHA
(CIGARRO).
PLURALIDADE DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA
AOS PACIENTES. SUBSTÂNCIA ENCONTRADA NO BOLSO DA CALÇA DE CORRÉU.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
INDÍCIOS
DO
ENVOLVIMENTO
DOS
PACIENTES.
PARTILHAMENTO DO CIGARRO ENTRE OS ENVOLVIDOS. PROVA TESTEMUNHAL
COLHIDA NO INQUÉRITO. CONFIGURAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. Presentes os indícios mínimos de autoria e de
materialidade, configura-se a justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação
penal impugnada, de modo que o seu trancamento precoce, por meio do presente writ,
implicaria em indevida supressão de instância. As alegações da Impetrante, no sentido de
excluir a responsabilidade penal dos Pacientes, serão melhor apreciadas no contexto da
instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é impossível de se
fazer em sede de habeas corpus, instrumento de reconhecida limitação para a análise dos
elementos de prova. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal
Militar. HABEAS CORPUS nº 7000053-34.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 25/03/2021, Data de Publicação:
05/04/2021) (Grifos nossos)
À luz destas considerações, em que pesem as razões consignadas no Writ, diante
da ausência de constrangimento ilegal, e presente justa causa hábil a ensejar a continuidade
da Ação Penal Militar nº 7000178-29.2023.7.03.0103, não é possível o seu trancamento
precoce.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Habeas Corpus e denegar a
ordem por falta de amparo legal.
7000193-63.2024.7.00.0000
40001362583 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362583v23 e do código CRC ab859826.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 30/6/2024, às 17:22:30
1. Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente,
recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
2. Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário.
3. Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver
sumariamente o acusado quando verificar:I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;II - a
existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;III - que o fato narrado
evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do agente.
4. Trata-se de facção criminosa atuante na região de Porto Alegre/RS, conhecida pelo emprego de violência extrema e
intensa atuação no tráfico de drogas e de armas ilícitas.
5. Portaria Cmt Ex nº 383, de 9 de abril de 2020, que adota o Manual de Polícia Judiciária Militar no planejamento das
instruções ministradas nas escolas de formação e aperfeiçoamento e ampara a sua utilização no âmbito do Exército
Brasileiro disponível em
http://www.sgex.eb.mil.br/sg8/003_manuais_carater_doutrinario/03_manuais_de_fundamentos/port_n_383_cmdo_eb_09
abr2020.html. Acesso em 15 de maio de 2024.
6. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes: [...] LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
7. Art. 77. A denúncia conterá: a) a designação do juiz a que se dirigir; b) o nome, idade, profissão e residência do
acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado; c) o tempo e o lugar do crime; d) a qualificação do
ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre que possível; e) a exposição do
fato criminoso, com tôdas as suas circunstâncias; f) as razões de convicção ou presunção da delinqüência; g) a
classificação do crime; h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e
residência; e o das informantes com a mesma indicação.
8. Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz: a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior; b) se o fato
narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar; c) se já estiver extinta a punibilidade; d) se
fôr manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
7000193-63.2024.7.00.0000
40001362583 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR